Tribunal: TJPA
Processo: 0802818-18.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802818-18.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITAITUBA, LARA SUSAN SOARES DE SOUSA, MANOEL CLÁUDIO ARAGÃO DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3.

Em relação ao pedido de afastamento ou redução da multa diária aplicada em caso de descumprimento, é
possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, o que restou devidamente observado na decisão atacada.

4.

Mesmo sendo possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, tal imposição pecuniária deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida.

5.

Apelações conhecidas e não providas. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento às apelações e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/02 a 15/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802818-18.2021.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO:
DIEGO CAJADO NEVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ÍTALO COSTA DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis de
insurgência do Estado do Pará e do Município de Itaituba em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba condenando o Município e o Estado do Pará a providenciar
a realização de traqueoscopia em paciente idoso, a fim tratar patologia existente e comprovada nos autos.

A sentença confirmou
a liminar concedida
nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado em favor de
Manoel Cláudio Aragão de Sousa,

com 66 anos de idade,

diagnosticado, a época, com COVID-19, que por possuir problemas respiratórios e fazer uso de traqueostomia necessitava com urgência da troca de cânula.

A deliberação ora vergastada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência na medida pleiteada, bem como que tanto o requerente como o requerido informam o cumprimento da obrigação pelo ente público.

Inconformado, Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando
que o paciente já foi internado em UTI e transferido para outro hospital. Discorreu sobre a Política Nacional de Regulação e o respeito ao acesso adequado, a necessidade de ponderar as consequências práticas da decisão e a análise pela equipe médica, a ausência de vantajosidade e a preterição de outros pacientes em situação de maior gravidade, resultando na violação transversal de direitos dos demais pacientes

Defendeu, ainda, a impossibilidade de responsabilidade pessoal imputada ao agente público e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença afastando a condenação imposta ao Estado do Pará, bem como a responsabilidade pessoal deosagentes públicos.

O município de Itaituba também interpôs o presente recurso sustentando
os princípios da reserva do possível, razoabilidade, universalidade do atendimento e a ausência de fundamento das alegações da recorrida; a responsabilidade subsidiária do Município e a impossibilidade de fixação de multa diária, além da perda de objeto superveniente. Requereu, por fim, o conhecimento e provimento da apelação.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público
refutou na íntegra os argumentos do ente estatal, expondo que a satisfação do pedido principal se deu por meio de antecipação de tutela, sendo necessária sua confirmação em sentença.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pela manutenção integral da sentença e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802818-18.2021.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PREFEITURA MUNICIPAL

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO:
DIEGO CAJADO NEVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ÍTALO COSTA DIAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). FORNECEIMENTO DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

3.

Em relação ao pedido de afastamento ou redução da multa diária aplicada em caso de descumprimento, é
possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, a qual deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, o que restou devidamente observado na decisão atacada.

4.

Mesmo sendo possível a imposição de multa ao Poder Público por descumprimento de determinação judicial, tal imposição pecuniária deve guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida.

5.

Apelações conhecidas e não providas. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis de
insurgência do Estado do Pará e do Município de Itaituba em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Itaituba condenando o Município e o Estado do Pará a providenciar
a realização de traqueoscopia em paciente idoso, a fim tratar patologia existente e comprovada nos autos.

A sentença confirmou
a liminar concedida
nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado em favor de
Manoel Cláudio Aragão de Sousa,

com 66 anos de idade,

diagnosticado, a época, com COVID-19, que por possuir problemas respiratórios e fazer uso de traqueostomia necessitava com urgência da troca de cânula.

A deliberação ora vergastada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência na medida pleiteada, bem como que tanto o requerente como o requerido informam o cumprimento da obrigação pelo ente público.

Inconformado, Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando
que o paciente já foi internado em UTI e transferido para outro hospital. Discorreu sobre a Política Nacional de Regulação e o respeito ao acesso adequado, a necessidade de ponderar as consequências práticas da decisão e a análise pela equipe médica, a ausência de vantajosidade e a preterição de outros pacientes em situação de maior gravidade, resultando na violação transversal de direitos dos demais pacientes

Defendeu, ainda, a impossibilidade de responsabilidade pessoal imputada ao agente público e, ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença afastando a condenação imposta ao Estado do Pará, bem como a responsabilidade pessoal deosagentes públicos.

O município de Itaituba também interpôs o presente recurso sustentando
os princípios da reserva do possível, razoabilidade, universalidade do atendimento e a ausência de fundamento das alegações da recorrida; a responsabilidade subsidiária do Município e a impossibilidade de fixação de multa diária, além da perda de objeto superveniente. Requereu, por fim, o conhecimento e provimento da apelação.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público
refutou na íntegra os argumentos do ente estatal, expondo que a satisfação do pedido principal se deu por meio de antecipação de tutela, sendo necessária sua confirmação em sentença.

Regulamente distribuídos o feito, coube-me sua relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou
pela manutenção integral da sentença e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Itaituba pela viabilização de procedimento em estabelecimento de saúde a paciente idoso.

Inicialmente, não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou
comprovado
pelos laudos e documentação médica o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos pleiteados conforme padronização do SUS e requeridos pelo médico responsável pelo paciente.

No que se refere ao valor das
astreintes
, deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor.

CPC, Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Com base em tal premissa, reputo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) ao Município e 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitada a 100.000,00 (cem mil reais), ao Estado do Pará,
fixados a título de multa se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, razão pela qual não merece revisão.

Neste sentido vejamos a decisão do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada. 2. É descabido, no âmbito do recurso especial, revisar as conclusões do acórdão recorrido, no tocante ao efetivo descumprimento da obrigação de lavrar a certidão, nos termos exigidos pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O Tribunal de origem afastou o pedido de redução da multa diária, sob o fundamento de que houve a preclusão, diante da ausência de insurgência da parte no momento da fixação da referida cominação. Esse ponto, contudo, não foi combatido nas razões do apelo especial, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 4. Ademais, não é possível examinar a alegativa de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1409022/SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e
nego

provimento aos recursos
e
confirmo a sentença
em sede de
remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 16/02/2024